Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734328-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação apresentada por CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701551-32.2019.8.07.0003, que condicionou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0713560-93.2023.8.07.0000, em que se discute o direito de preferência dos agravados e a anulação da arrematação do bem imóvel. Em suas razões recursais (ID 50292558), o reclamante narra que, no cumprimento de sentença de origem, houve a penhora do imóvel localizado na QNO 09, CONJUNTO H LOTE 25 – CEILANDIA-DF, do executado Josenilton Ramos da Silva. Expõe que, no decorrer da execução, houve impugnação à penhora, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem. Assinala que, imediatamente após, foi publicado edital para realização do leilão do bem penhorado, no qual foi realizada a arrematação por parte do ora reclamante. Afirma que os então agravados apresentaram petição requerendo o recolhimento e a reconsideração da carta de arrematação, assim como o mandado de imissão de posse, considerando que os estes realizaram o depósito para arrematação, por entenderem serem credores e, por isso, tinham prioridade na compra do imóvel em caso de igualdade de oferta. Acrescenta que o pedido foi deferido pelo Juízo de origem que determinou o cancelamento da carta de arrematação, assim como o recolhimento do mandado de imissão de posse, razão pela qual interpôs o agravo de instrumento no 0713560-93.2023.8.07.0000. Afirma que, no acórdão no 1739874, a 5a Turma Cível entendeu que não houve o pagamento em igualdade de condições do arrematante, necessário para exercer o direito de preferência, de modo que foi dado provimento ao recurso para determinar a manutenção da carta de arrematação expedida em favor do ora reclamante e o cumprimento do mandado de imissão na posse em seu favor. Consigna que peticionou nos autos de origem, informando ao Juízo reclamado sobre o julgamento do referido Agravo de Instrumento e requereu o cumprimento da retromencionada decisão. No entanto, sobreveio a decisão reclamada que condicionou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse ao trânsito em julgado do AGI no 0713560-93.2023.8.07.0000. Alega que a autoridade reclamada procedeu de forma totalmente equivocada, pois, a um só tempo, afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal, confere de forma transversa efeito suspensivo há um futuro e incerto recurso (recurso especial ou extraordinário) que poderia ser interposto, mas não são dotados de efeito suspensivo. Sustenta que não restou consignado no acórdão a condicionante de expedir tais documentos só após o trânsito em julgado, de modo que não poderia o julgador a quo usurpar a competência da Turma julgadora. Aduz que o efeito suspensivo atribuído pela Turma quando do indeferimento da liminar no mencionado agravo de instrumento se projetou tão somente até o julgamento de mérito do mesmo recurso. Pugna pela concessão da tutela de urgência para cassar a decisão em referência, ressaltando que a prova inequívoca de sua alegação se encontra nos documentos acostados aos autos e que demonstram que houve erro grosseiro na decisão do magistrado reclamado. Aponta que o perigo de dano se faz presente na medida em que o ora reclamante se encontra impedido de receber o que lhe é devido. No mérito, requer seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que se dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, com imediato cumprimento do acórdão para expedir a carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do ora reclamante. Custas recolhidas (ID 50294666/50294667). É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que segundo art. 26, III, do Regimento Interno do TJDFT compete às Turmas Cíveis: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Ademais, a reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, que dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. Dessa forma, a reclamação deve ser conhecida e processada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No julgamento do AGI no 0713560-93.2023.8.07.0000, a 5a Turma Cível assim decidiu: “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo para determinar a manutenção da carta de arrematação expedida em favor do agravante e o cumprimento do mandado de imissão na posse. Sem honorários.” Segue a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL COM O DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO NAS CONDIÇÕES DEVIDAS PARA EXERCER O DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que reconheceu o direito de preferência aos agravados e anulou a arrematação do bem imóvel. 2. O magistrado entendeu que os agravantes exerceram o direito de preferência por serem coproprietários, previsto no art. 843, § 1o, do CPC. 3. Para exercer o direito de preferência, o coproprietário ou cônjuge do executado deveria apresentar depósito de igual valor da oferta arrematadora do leilão, nas mesmas condições. Assim, é necessário que o depósito seja realizado no mesmo prazo previsto em edital ou lei. 4. Analisando o processo, verifico que não houve o pagamento em igualdade de condições do arrematante necessário para exercer o direito de preferência. O pagamento somente foi realizado no dia 12.12.2022, apesar da arrematação ter ocorrido em 11.11.2022, portanto após o aperfeiçoamento da arrematação, e ainda após o magistrado ter determinado a expedição de carta de arrematação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração por JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA e NATALIA HENRIQUE DOS SANTOS (ID 50517529, do agravo no 0713560-93.2023.8.07.0000) que ainda não foram julgados. Deve-se destacar que, após o julgamento dos embargos de declaração, ainda podem ser interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais podem vir a modificar o aresto atacado. Assim, não agiu com erro, mas sim com cautela o Juízo da origem ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do AGI 0713560-93.2023.8.07.0000, tendo em vista que ainda cabem recursos da decisão proferida. Outrossim, nos termos do §3o, do art. 300, do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que se coaduna com a presente hipótese. Dessa maneira, indefiro a tutela de urgência. Notifique-se a 2a Vara Cível de Ceilândia para que preste informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). Citem-se JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA e NATALIA HENRIQUE DOS SANTOS para que possam apresentar suas contestações (art. 989, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora eventual